Tribunal: TJMT
Processo: 0046497-44.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
APELADO(S):
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Número do Protocolo: 18032/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO AIDICONAL – RECOLHIMENTO PARA O SENAI – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PONTO VERTIDO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO QUE PODE SER ANALISADA EM GRAU RECURSAL – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AFASTAMENTO DO ADICIONAL DE 20% - NECESSIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ARTIGO 6º DO DECRETO-LEI Nº 4.048/42 – ÔNUS QUE INCUMBIA O RECORRIDO NA EXORDIAL – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO RECÍPROCO E PROPORCIONAL A AMBOS OS LITIGANTES – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com a tese de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), não é necessário anular o ato sentencial que deixa de apreciar ponto elencado na contestação, se este é aduzido em grau recursal, e não impõe a improcedência dos pedidos formulados na exordial.
A contribuição adicional, instituída pelo Decreto-Lei nº 6.246/44, recolhida em favor do Senai, é acrescida de 20%, de acordo com o artigo 6º da Lei nº 4.048/42, desde que reste comprovado que o estabelecimento possui mais de 500 funcionários, sendo que este ônus é inerente ao Autor (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Os honorários advocatícios, em face de cada litigante decair em parte igual, deve ser repartido de forma proporcional e recíproca, consoante dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil.

APELANTE(S):
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
APELADO(S):
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Três Irmãos Engenharia Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, deu provimento ao pedido formulado pelo proponente, ora Recorrido, a fim de condenar o Apelante no pagamento de contribuição adicional, no patamar de R$ 40.464,54 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais cinquenta e quatro centavos), valor que, inclusive, deve ser acrescido a título de multa, em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.
Condenou o mencionado, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
O Recorrente, então, afirma que a Sentença é nula, eis que não analisou questão apresentada na contestação, esta que tinha o intuito de afastar a multa de 20%, pois está só é imposta contra as empresas que possuem mais de 500 (quinhentos) funcionários.
Aduz, ainda, que, caso não seja reconhecida a nulidade do ato sentencial, haveria de se afastar a multa, de forma subsidiária, pelo motivo já elencado no parágrafo retro.
Por fim, requer a anulação do ato sentencial, ou a reforma deste, a fim de que seja afastada a multa aplicada.
O Recorrido, às fls. 109/120, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às fls. 132/135, apresenta seu parecer, a se manifestar que o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de que se afaste a multa aplicada, mas que a Sentença não deve ser anulada.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Três Irmãos Engenharia Ltda, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, deu provimento ao pedido formulado pelo proponente, ora Recorrido, a fim de condenar o Apelante no pagamento de contribuição adicional, no patamar de R$ 40.464,54 (quarenta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais cinquenta e quatro centavos), valor que, inclusive, deve ser acrescido a título de multa, em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42.
No caso dos autos, existem dois pontos a serem analisados, neste momento, estes sendo, a nulidade da Sentença em face da ausência de análise de ponto vertido na contestação, e o afastamento da multa aplicada.
Pois bem. Abstrai-se que o Senai ingressou com a presente demanda a fim de cobrar a contribuição adicional, esta que foi regulada, inicialmente, pelo Decreto-Lei nº 6.246.
Após a constatação da necessidade do pagamento, o Recorrente foi condenado, como já registrado no relatório.
É imperioso registrar que, não se discute a legalidade da condenação, ou a legitimidade do Senai em proceder à cobrança, já que os únicos pontos elencados pelo Apelante foram os mencionados no parágrafo alhures.
Ao tratar das alegações ventiladas, inicia-se com a anulação da Sentença, e, desde já, registra-se que este ponto não deve ser acolhido.
Analisa-se que o motivo que ensejaria a anulação da Sentença seria a ausência de observação de um dos pontos abordados na contestação, este sendo, justamente, a exclusão da multa de 20% (vinte por cento).
Ao avaliar o ato sentencial, confere-se que, de fato, o ponto vertido não foi analisado, entretanto, trata-se de omissão que poderia ser combatida por meio de Embargos de Declaração, contudo, o Recorrente de plano descartou o mencionado recurso e optou por interpor o apelo.
Destarte, é certo que o ponto que não foi apreciado; em caso de acolhimento, não ensejaria a improcedência da inicial, já que é relativa apenas ao afastamento da multa, logo, há de se aplicar a tese de que não se impõe a nulidade ante a ausência de prejuízo (pas de nullité sans grief).
Neste sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). (...) (N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/9/2020, Publicado no DJE 2/10/2020).

Assim, em face da ausência de prejuízo, não há que se anular o ato sentencial, já que o ponto pode ser analisado neste momento, e, inclusive, é o segundo tópico a ser abordado.
Com relação ao afastamento da multa de 20% (vinte por cento), reivindicado na contestação, mas não analisado pelo Magistrado Singular, é certo que este deve ser acolhido, pelos motivos a seguir expostos.
Verifica-se que a cobrança da multa possui diretriz no artigo 6º, caput, do Decreto-Lei nº 4.048/42, veja-se o que é regulado no mencionado dispositivo:

“Art. 6º A contribuirão (sic) dos estabelecimentos que tiverem mais de quinhentos operários será acrescida de vinte por cento. (Vide Decreto-Lei 4.936, de 1942)
(...)”

Observa-se, então, que há um fator que condiciona o pagamento do adicional de 20%, qual seja, o respectivo estabelecimento deve possuir mais de 500 (quinhentos) funcionários, e, por óbvio, caso este ponto não se evidencie, a cobrança se dará sem o acréscimo.
É certo, entretanto, que é necessária a comprovação de que a empresa possui um quadro de funcionários que excede o indicado na lei, e, de acordo com o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, esta incumbência é do interessado, logo, do Autor, ora Recorrido.
Confira-se o que é disposto no referido artigo:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”

Ao compulsar o feito, não se evidencia qualquer documento apto a comprovar que, na data em que o recolhimento da contribuição deveria ser realizado, o estabelecimento possui mais de 500 (quinhentos) funcionários, portanto, não é possível imputar a multa de 20% (vinte por cento) ao referido.
Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o que é regulado por este Sodalício, acerca da necessidade da apresentação de provas pelo interessado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO AUTOR – ART. 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim não há que falar em reforma da decisão agravada. (...) (N.U 1011057-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/9/2020, Publicado no DJE 15/9/2020)

Dessa maneira, e como já elencado, afastar o acréscimo, ou multa, de 20% é medida que se impõe, ante a não demonstração de que o Recorrente possui mais de 500 (quinhentos) funcionários.
Diante da iminente procedência, ainda que parcial, dos pedidos, é certo que os honorários advocatícios devem ser repartidos de forma igualitária pelas partes, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
(...)”

Neste sentido, em face de a condenação corresponder a 15% (quinze por cento), majoro o quantum para 18% (dezoito por cento) do valor atribuído à causa, estes que devem ser pagos de forma recíproca e proporcional, como determina o dispositivo acima.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Civil, a fim de afastar o acréscimo de 20% (vinte por cento), este que incidira na contribuição adicional paga pelo Recorrente, e, por fim, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 18% (dezoito por cento) do valor atribuído à causa, que devem ser pagos de forma recíproca e proporcional a cada uma das partes, conforme determina o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR